Tribunal: TJSP
Processo: 1500109-88.2019.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida.Dosimetria. Redução do acréscimo da pena-base. Possibilidade. Redutor do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa. Expressiva quantidade de droga apreendida. Regime fechado. Necessidade. Substituição por restritiva de direitos. Impossibilidade. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida.Dosimetria. Redução do acréscimo da pena-base. Possibilidade. Redutor do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa. Expressiva quantidade de droga apreendida. Regime fechado. Necessidade. Substituição por restritiva de direitos. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500109-88.2019.8.26.0578, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante PAULO
HENRIQUE DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo, apenas para reduzir a pena imposta ao réu
Paulo Henrique de Oliveira para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500109-88.2019.8.26.0578 -Voto no 10572
2
Voto no 10.572
Apelaçãono 1500109-88.2019.8.26.0578
Comarca: Ourinhos
Apelante: Paulo Henrique de Oliveira
Apelado:Ministério
Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria
comprovadas. Condenação mantida.Dosimetria. Redução do
acréscimo da pena-base. Possibilidade. Redutor do artigo 33, §
4o, da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Dedicação à atividade
criminosa. Expressiva quantidade de droga apreendida.
Regime fechado. Necessidade. Substituição por restritiva de
direitos. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 217/226, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Paulo Henrique
de Oliveira foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, de valor unitário
mínimo,como incurso no artigo 33,
caput , da Lei no
11.343/2006, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500109-88.2019.8.26.0578 -Voto no 10572
3
Inconformado, o acusado apelou pleiteandoa absolvição
por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da
reprimenda imposta (fls. 243/247).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 258/261) e oferecido o r.
parecer pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 266/275),
manifestou-se o Ministério Público, em ambas as instâncias,
pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que no dia 02de março de
2019, por volta das 16hs30min, na Rua Projetada Quatro,no 200,
Centro, nesta cidade e comarca, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA,
qualificado às fls. 07, guardava, para fins de tráfico 767,74g
(setecentos e sessenta e sete gramas e setenta e quatro
decigramas) de Cannabis Sativa L, conhecida popularmente
como “maconha”, disposta em 02 (dois) pedaços, caracterizada
por ser substância que causa dependênciafísica e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinaçãolegal ou
regulamentar, conforme fato abaixo descrito”.
A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500109-88.2019.8.26.0578 -Voto no 10572
4
em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/10), pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo laudo de
constatação provisória (fl. 17), laudo pericial dos apetrechos
apreendidos (fls. 100/105, 146/151 e 152/156), pelo laudo de
exame químico-toxicológico (fls.132/134) e pela prova oral
colhida.
O peso líquido da substância apreendida foi indicado no
laudode constatação provisória: 767,74 gramas de maconha.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Na fase policial, a testemunha, Mauricio Goncalves Ortega,
policial civil, disse que,em cumprimento de um mandado de
busca, com o auxílio da Polícia Militar e do Canil da PM,dirigiu-se
até a casa do réu. Chegando ao local, visualizou sobre uma fossa
uma sacolinhacontendo pó branco, aparentando ser cocaína, uma
latinha de ferro e uma balança, enquanto nointerior da residência,
sobre a mesa havia resquícios de maconha sobre a toalha, um rolo
de
filmplástico,
normalmente
utilizado
para
embalar
entorpecentes, com seis pedaços já cortados, umafaca e uma
chave de motocicleta. Salientou que, ao tentar pegar a cocaína
sobre a fossa, estadesmoronou, não sendo possível recuperar o
entorpecente. Disse que o colega policial Luizencontrou cerca de
700 gramas de maconha e a importância de R$ 1.500,00 na
residência.Ressaltou que, em frente à residência do réu, havia
uma motocicleta verde estacionada,consignado que havia
denúncias de que uma motocicleta com tal característica estaria
realizandoa entrega de entorpecentes. Informou que, a respeito
da motocicleta, o acusado disse que umapessoa havia deixado o
veículo no local, ido cortar o cabelo e não havia voltado. Salientou
que,em consulta à motocicleta não havia registro de crime, porém
procedeu à apreensão paraaveriguação, enquanto o réu nada
declarou a respeito do dinheiro apreendido. Afirmou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500109-88.2019.8.26.0578 -Voto no 10572
5
aconsiderável quantidade de maconha apreendida, se fracionada,
renderia aproximadamente 150porções individuais, tendo o
acusado assumido a propriedade da droga. Ressaltou que
asdenúncias sobre a prática do tráfico recaiam somente no
acusado Paulo, não havendo denúnciasquanto ao seu irmão
Caique, que estava na residência quando da diligência policial (fl.
03 - mídia digital). Em juízo, a testemunha Maurício repetiu a
narrativa, dizendo que na data dosfatos foram dar cumprimento a
mandado de busca com apoio da PM e canil porque
haviadenúncias do tráfico de drogas praticados no local pelo réu.
No local, entrou na casa e no quintalse deparou com uma fossa,
que estava aberta e viu uma sacola com um pó branco,
aparentandoser cocaína, e uma balança de precisão. Na varanda,
havia uma mesa, sob a qual havia um roloplástico, com seis
pedaços de plástico já cortados em pedações menores, uma faca
comresquícios de maconha, e uma chave de motocicleta. No
telhando da residência encontraram doispedaços de maconha,
com mais de 700 gramas e no quarto do réu R$ 1.500,00 em
dinheiro. Oréu assumiu na delegacia a propriedade da droga. A
motocicleta cuja chave estava sob a mesaestava parada diante da
residência. Havia denúncias de que o réu utilizava a motocicleta
verdepara entregar droga. Indagado sobre a motocicleta, o réu ele
disse que era de um indivíduo quesaiu para cortar o cabelo e não
voltou. Na delegacia o réu confessou a propriedade da droga
parao delegado. A droga estava no telhado e o dinheiro no quarto
do réu Paulo. A mesa estava fora daresidência, porém numa
varanda. O acesso da residência é difícil, com portão, fechado.
Existiamdenúncias de tráfico de drogas praticado pelo réu na
residência e que ele poderia guardar a drogaem terreno localizado
próximo da casa. Encontraram resquícios de maconha na faca que
estavasob a mesa, um rolo de plástico comumente utilizado para
embalar drogas, uma faca, e a chaveda moto. A fossa sob a qual
estava a balança de precisão cedeu e não foi possível realizar
aapreensão do item”.
“Na fase policial, a testemunha Luiz Augusto Serafim, policial civil,
afirmouque foi dar apoio ao cumprimento de um mandado de
busca na cidade de Salto Grande, pelaPolícia Civil e Militar.
Chegando ao local, procedeu à revista da casa e sobre a mesa, na
toalha,havia resquícios de maconha, como se tivesse sido cortada
para ser embalada, haviam tambémsaquinhos plásticos e uma
faca com sinais de corte de maconha. Acrescentou que no local
haviauma fossa e deu para ver uma pequena porção cocaína
jogada sobre ela e uma balança, porém afossa desmoronou ao se
tentar pegar tais objetos, não tendo sido possível recuperá-los.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500109-88.2019.8.26.0578 -Voto no 10572
6
Disse queem uma busca no corredor da casa, no telhado foi
localizada uma porção, tipo tijolo de maconha.Consignou que o
réu assumiu a propriedade do entorpecente. Disse que foi
encontrado durante adiligência o valor de R$ 1.500,00 no quarto
de Paulo, no interior de uma cômoda. Disse, ainda,que havia uma
motocicleta no local e a chave dela estava também na casa, não
tendo o réudeclinado a propriedade deste veículo, porém havia
denúncia de que a mesma era usava para atraficância. Ressaltou
que na mesa haviam somente resquícios do entorpecente,
contudo, o portãoera bem fechado e apenas conseguiram
arromba-lo na segunda tentativa, acreditando que, porisso, houve
tempo de se descartar a droga que estava sendo fracionada na
fossa (fl. 02 - mídiadigital)”.
“Interrogado quando da lavratura do auto de prisão em flagrante,
o réu Paulo Henriquede Oliveira, narrou que estava na casa de sua
mãe com um 'companheiro' fumando um 'baseado'e depois
desceu para sua casa na companhia do seu irmão. Alegou que
havia dois ou três diastrocado um cavalo velho e mais um pouco
de dinheiro que tinha pela maconha que foiapreendida, porque é
dependente dessa droga, salientando que registra quatro
passagens porporte para uso. Afirmou que fuma 20 gramas de
maconha por dia e comprou a quantidadelocalizada pelos policiais
para usar durante o mês inteiro, mas em decorrência de uma
denúncia,os policiais foram até a sua casa, onde encontraram o
entorpecente, que, novamente, destacouque era somente
destinado ao seu consumo pessoal. Negou ter se desfeito de algo
através dafossa. Disse que, no tocante ao dinheiro apreendido,
pertencia ao seu pai, que é aposentado, e queestavam guardando
para terminar o muro da casa do interrogando, sendo que havia
maisdinheiro, porém tinha usado para dar entrada em sua carteira
de motorista. Explicou que nãopossui o registro do pai nos seus
documentos e que a pessoa a quem se refere como pai é
casadocom sua avó, porém o chama de pai. Negou a prática da
traficância, dizendo-se usuário (fl. 05 - mídia digital). Interrogado
em juízo, o réu respondeu que a droga encontrada era de
suapropriedade, mas era para seu uso. Disse que é ajudante de
pintor e que o dinheiro eraproveniente do trabalho. A motocicleta
era de um vizinho que deixou lá e não voltou. Não existiadroga
sob a fossa. A maconha é dele. Disse que utilizou a faca
encontrada sob a mesa para cortara droga em dois pedaços. A
droga era para seu consumo. Disse que havia recebido o dinheiro
dotrabalho de pintor. Havia 800,00 gramas de maconha, que
comprou 2 dias antes e havia fumadoum pouco. Disse que fumava
de 20 a 25 gramas de maconha por dia. Não sabia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500109-88.2019.8.26.0578 -Voto no 10572
7
conduzirmotocicleta. Pagou R$ 200,00 e um cavalo na droga.
Usaria a droga em um mês. Sobre asdenúncias de que ele
traficaria, disse que não são verdadeiras. Disse que a motocicleta
era dobarba, o qual foi na casa, deixou a chave, foi no cabeleireiro
ao lado e não sabe o motivo delenão ter voltado para buscar a
motocicleta”.
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a
existência material do crime imputado na inicial acusatória,
bem como a responsabilidade penal decorrente de sua prática,
foram cabalmente demonstradas.
Em que pese a negativa ofertada pelo acusado, os policiais
militares foram categóricos ao afirmar que foram cumprir
mandado de busca e apreensão da residência do acusado,
diante de denúncia anônima apontando que o réu utilizava-se
de uma motocicleta verde para a entrega dos entorpecentes.
Chegando ao local, avistaram a motocicleta descrita na
denúncia anônima. Dentro do imóvel, encontraram cerca de
800 gramas de maconha, bem como petrechos com resquícios
da droga e a chave do motociclo. Ainda, asseveraram que sobre
uma fossa ainda havia mais entorpecente, bem como uma
balança de precisão, contudo, não foi possível a apreensão, pois
a fossa cedeu.
Segundo
posicionamento
firmado
nos
Tribunais
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), além de gozarem de fé pública,
deve ser valorado como qualquer outro depoimento, estando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500109-88.2019.8.26.0578 -Voto no 10572
8
sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu
conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Nesse sentido:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida
ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o
crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em
consonância com o conjunto probatório dos autos (HC
98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado
em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (STJ. RHC 88.976/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017) (grifo meu).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de
que tinham a intenção de prejudicar o acusado, imputando-
lhecrime por ele não cometido.
Diante desse conjunto probatório, no qual a versão
apresentada pelo acusado em juízo resulta isolada nos autos,
há de prevalecer o depoimento dos policiais militares que
confirmaram, sob o crivo do contraditório, a existência da
infração penal e sua respectiva autoria. Como consequência, a
condenação pelo crime descrito na inicial acusatória era de
rigor.
Além disso, o tráfico de drogas,na modalidade “guardar”,
prescinde da prova da mercancia, bastando a demonstração de
tal finalidade, a qual restou cabalmente comprovada nos autos
pelos
testemunhos
já
mencionados,
assim
como
pela
quantidadede droga apreendida, incompatível com a destinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500109-88.2019.8.26.0578 -Voto no 10572
9
ao consumo pessoal, bem como a apreensão de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais) em dinheiro.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4°, DA LEI
N.11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a
ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art.33,
caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo,
assim compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem
ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal
descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma
exigência no sentido de que, para a caracterização do crimede
tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo
específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do
entorpecente. (...). (STJ. REsp 1361484 / MG, Relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgamento 10/06/2014,
DJe 13/06/2014) (grifo meu).
Assim, o conjunto probatório é robusto e não deixa
dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime imputado
ao réu nos termos da denúncia.
Passa-se à análise das sanções.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao art. 42 da
Lei no 11.343/2006 e ao art. 59 do Código Penal, a pena-base
foi estabelecida em 1/2 (metade) acima do mínimo legal,
atingindo 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750
(setecentos e cinquenta) dias-multa, tendo em vista a elevada
quantidadedroga encontrada (767,74 gramas de maconha), o
que realmente demanda o incremento na basilar, visto que fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500109-88.2019.8.26.0578 -Voto no 10572
10
da normalidade.
Contudo, de rigor exacerbado referido aumento, sendo
suficiente o acréscimo em 1/6 (um sexto), alcançando a basilar
05 (cinco) e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa .
Na segunda etapa do cálculo, ausentes circunstâncias
atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase, o réu não faz jus ao redutor do § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/2006, pois além da expressiva
quantidade de droga apreendida, foram localizados petrechos
para embalagem e fracionamento do entorpecente, tendo os
policiais encontrado sacos plásticos já cortados, prontos para
embalar a substância ilícita, bem como uma balança de
precisão, a qual apenas não foi apreendidapois estava em cima
da fossa da residência que cedeu. Essas circunstâncias
indicam que o acusado se dedicava à atividade criminosa há
tempo, situação que se difere daquela atribuída à figura do
traficante ocasional, que não faz do tráfico seu modo de vida.
Neste sentido é o entendimento de Renato Brasileiro de Lima:
"(...) o terceiro requisito para a incidência da causa de
diminuição de pena do art. 33, § 4°, é que o agente não se
dedique às atividades criminosas, o que significa dizer que o
acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa
lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a
criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado naquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500109-88.2019.8.26.0578 -Voto no 10572
11
processo um evento isolado em sua vida"(LIMA, Renato Brasileiro
de. Legislação criminal especial comentada. 3. ed. Salvador:
JusPODIVM, 2015, p. 745).
Confira-se também julgados recentes do C. Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE DO CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO MOTIVADA PELA
EXPRESSIVA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.
NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE
EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM DEDICAÇÃO HABITUAL À
TRAFICÂNCIA, INCLUSIVE A QUANTIDADE DE ENTORPECENTES.
AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. PENA
SUPERIOR A 4 E QUE NÃO EXCEDE 8 ANOS DE RECLUSÃO.
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS, SOPESADA NA PRIMEIRA
FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO
DESPROVIDO. (...) 2. Não ocorre bis in idem quando o julgador
fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade
das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/2006 em razão da dedicação do agente a atividades
criminosas, evidenciada pelas circunstâncias que envolveram a
prática delitiva, com destaque para a quantidade expressiva de
entorpecentes apreendidos. 3. Hipótese em que a quantidade da
droga apreendida, apesar de embasar a exasperação da pena-
base, não foi utilizada para definir o patamar da fração
redutora, mas sim como um dos elementos de convicção para
concluir que o paciente traficava com habitualidade e,
consequentemente, não preenche um dos requisitos previstos no
§ 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, qual seja, não se dedicar a
atividades criminosas. 4. O STF, ao julgar o HC n. 111.840/ES,
assentou que inexiste a obrigatoriedade do regime inicial
fechado para os condenados por crimes hediondos e
equiparados,
determinando,
também
nesses
casos,
a
observância do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. A valoração negativa da quantidade de entorpecentes
constitui fator suficiente para a determinação de regime inicial
de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso.
Precedentes. 6. No caso, embora o paciente seja primário,
condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 e que não
excede 8 anos de reclusão, as circunstâncias do crime -
expressiva
quantidade
de
entorpecentes
apreendidos
-,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500109-88.2019.8.26.0578 -Voto no 10572
12
sopesadas na primeira fase da dosimetria, mostram-se idôneas e
suficientes para o recrudescimento do regime prisional, a teor do
disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 7. Agravo
regimental não provido. (STJ. AgRg no HC 525.356/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019) (grifo meu).
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA
DO
ART.
33,
§
4o,
DA
LEI
N.
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE.
RÉU
QUE
DEDICA
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADA
PARA EXASPERAR A PENA-BASE E PARA AFASTAR O REDUTOR.
POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. REGIME
PRISIONAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS.
MODO
FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITO. FALTA DO PREENCHIMENTO DO
REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. Os condenados pelo crime de
tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois
terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem
bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas
ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006). 3. Concluído pela instância antecedente, com
fulcro na quantidade e na natureza do entorpecente - 1 tijolo de
maconha (896,67 g), 1 tablete de crack, (375,91 g) e 1 invólucro
de cocaína (89,73 g) -, assim como no modus operandi e nos
demais elementos constantes dos autos, que o paciente se
dedica ao tráfico de entorpecentes, a alteração desse
entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas -
enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é
inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Não há
se falar em bis in idem, pois, além da quantidade e da natureza
da droga apreendida, há outros elementos dos autos que
evidenciam a dedicação do paciente em atividades criminosas.5.
O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da
pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em razão da aferição
negativa das circunstâncias judiciais, que justificaram o aumento
da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal.6. É inadmissível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito, pela falta do preenchimento
do requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal).7. Habeas
corpus não conhecido.(STJ. HC 493.654/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500109-88.2019.8.26.0578 -Voto no 10572
13
30/04/2019) (grifo meu).
Dessa forma, a reprimenda restou definitivamente
estabelecida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa .
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o
disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal,
observa-se que o acusado permaneceu 156 dias custodiado
cautelarmente, conforme consta na Guia de Recolhimento
Provisória (fls. 249/250), lapso temporal compreendido entre a
prisão em flagrante, ocorrida em02/03/2019 (fl. 02) e a
publicação da r. sentença (08/08/2019). Decotado esse tempo
da pena imposta, o saldo que lhe resta a cumprir autorizaria,
na apreciação exclusiva do § 2.o do art. 33 do Código Penal, a
fixação de regime mais brando. Todavia, as circunstâncias
judiciais desfavoráveis já ressaltadas nesta decisão, tais como a
expressiva quantidade de droga apreendidas, impedem, nos
termos do § 3.o do art. 33, combinado com o art. 59, ambos do
Código Penal, a alteração do regime fixado na r. sentença.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da
pena por expressa determinação legal (artigo 44, inciso I, e
artigo 77, caput , ambos do Código Penal).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500109-88.2019.8.26.0578 -Voto no 10572
14
recurso defensivo, apenas para reduzir a pena imposta ao réu
Paulo Henrique de Oliveira para 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa ,mantendo-se, no mais, a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator